Tribunal: STJ
Processo: 0708972-40.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798315 - DF (2024/0435062-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
AGRAVADO
: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO
ADVOGADA
: GIZELE MARIEL DE FARIA RAMOS - DF044334
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE
PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que houve
repetição da pretensão anterior, já buscada em cumprimento de
sentença, demandaria revisão de fatos e provas, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar a conclusão do
Tribunal de origem, firmada no sentido de que a parte ora agravante foi
quem deu causa ao processo, por demandar o reexame de matéria fático-
probatória dos autos
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d7027ed-1357-4197-a6a3-75c23d86a3f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798315 - DF (2024/0435062-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
AGRAVADO
: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO
ADVOGADA
: GIZELE MARIEL DE FARIA RAMOS - DF044334
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE
PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que houve
repetição da pretensão anterior, já buscada em cumprimento de
sentença, demandaria revisão de fatos e provas, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar a conclusão do
Tribunal de origem, firmada no sentido de que a parte ora agravante foi
quem deu causa ao processo, por demandar o reexame de matéria fático-
probatória dos autos
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESPEJO.
LITISPÊNDENCIA.
HONORÁRIOS.
CAUSALIDADE.
Configurada
a
litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito
(CPC 485, V), com a condenação do autor nas verbas de sucumbência, ante o
princípio da causalidade" (e-STJ fls. 311).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos (e-STJ fls. 354-361).
Em suas razões (e-STJ fls. 378-388), a recorrente aponta negativa de
vigência dos arts. 85 e 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
Defende, em síntese, a não ocorrência da litispendência, visto que há
diferença entre as causas de pedir, além da impossibilidade de ser condenada a pagar
honorários sucumbenciais.
No ponto, salienta que deve ser reconhecido que

Documento eletrônico VDA50585298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: d2addc03-9b91-4de1-84a3-2bcf779add81

"(...) a causa de pedir dos processos 0708972-40.2023.8.07.0001
e 0717931-68.2021.8.07.0001 é diferente, não ocorrendo a litispendência,
por força do art. 337, §2o, do CPC.
(...)
não havendo posição de vencido por parte da SALUTE, não há
que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, havendo clara
violação ao dispositivo do art. 85 do CPC" (e-STJ fl. 386).

Oferecidas as contrarrazões às e-STJ fls. 401-410, o recurso não foi
admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Salute
Clinicas Medicas Especializadas LTDA contra Rm2014 - Centro de Imagens
Eireli - ME, em
, referente ao despejo determinado pela sentença
2/03/2023
proferida no Proc. 0702389-29.2020.8.07.0006.
Eis o teor do pedido:

'a) A notificação da RM2014, pessoalmente, por meio
postal (Doc. 6 – Comprovante de pagamento de custas), no
endereço da sede, Rua Severiano Batista de Oliveira, no 153,
Centro, Formosa/GO, CEP: 73801-420, para desocupar o imóvel
objeto da sublocação no prazo de 15 dias, na forma da sentença
exequenda, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art.
65, da Lei no 8.245/91' (id. 53268065).

Por outro lado, no cumprimento de sentença no Proc. 0717931-
68.2021.8.07.0001, requerida por Salute Clinicas Medicas Especializadas
LTDA contra Rm2014 - Centro de Imagens Eireli - ME, em
,
27/5/2021
referente ao despejo determinado pela sentença proferida no Proc. 0702389-
29.2020.8.07.0006, pleiteou-se:

'5. Assim, sendo certo que o artigo 63, §1o, alínea b,
da Lei 8.245/91 não condiciona a expedição de mandado de
despejo ao trânsito em julgado da sentença e que o artigo 58,
inciso V, da Lei 8.245/91 atribui somente efeito devolutivo ao
recurso de apelação das rés, requer, com fundamento no artigo
520 e seguintes do Código de Processo Civil, seja determinada a
intimação pessoal da RM2014 no imóvel sublocado, localizado na
Quadra 3, Área Reservada no 1, Sobradinho-DF, para que
Documento eletrônico VDA50585298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: d2addc03-9b91-4de1-84a3-2bcf779add81

desocupe o imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório,
nos termos do artigo 63, § 1o, 'b' da Lei 8.245/91” (id. 93062010
– proc. 0717931-68.2021.8.07.0001)'.

Portanto as demandas possuem idênticas partes, pedidos e
causas de pedir. A saber, a presente é o cumprimento de sentença cujo
objeto se resume à ordem de despejo, tal qual a outra demanda 0717931-
68.2021.8.07.0001. Caracterizada a litispendência, impõe-se a extinção do
feito sem resolução de mérito (CPC 485, V).
No que tange a verba sucumbencial, reconhecida a litispendência,
arcará o exequente, que ajuizou o cumprimento de sentença posteriormente a
outra demanda com o mesmo propósito, com as custas processuais e
honorários advocatícios" (e-STJS fls. 313-314) .

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. LITISPENDÊNCIA
JURÍDICA. SÚMULA No 568. REPETIÇÃO. PRETENSÃO ANTERIOR.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Súmula no 284/STF, aplicada por analogia.
3. O entendimento da Corte de origem, no sentido de que a litispendência
transcende a tríplice identidade, ou seja, de que basta a identidade jurídica,
está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
4. Rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que
houve repetição da pretensão anterior, já buscada em incidente não
especificado e em ação indenizatória demandaria revisão de fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.804.948/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
5/5/2025
9/5/2025
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO . PREVIDÊNCIA PRIVADA. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. QUANTITATIVO. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ. DECISÃO CONDICIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. No caso, a análise do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda e verificar a existência de
sucumbência mínima ou recíproca esbarram no óbice da Súmula no 7
/STJ.
2. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do
Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas
pelas instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do
processo.
3. Não se pode condicionar o pagamento de honorários sucumbenciais a
evento futuro e incerto.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.073.270/DF, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
18/3/2024
21/3/2024

Documento eletrônico VDA50585298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: d2addc03-9b91-4de1-84a3-2bcf779add81

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO
ALUGUEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
DA CAUSALIDADE.
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. "Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o
sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu
causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos
termos dos arts. 85, caput e § 6o, do CPC/2015" (REsp 1.960.747/RJ,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
3/5/2022
DJe de
).
5/5/2022
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar a conclusão do
Tribunal de origem, firmada no sentido de que a parte ora agravante
foi quem deu causa ao processo, por demandar o reexame de matéria
fático-probatória dos autos.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que concluiu ser
razoável e proporcional os patamares de redução nos aluguéis objeto da lide,
esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp2.052.619/DF, Relator
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, DJe de
- grifou-se).
26/8/2024
29/8/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: d2addc03-9b91-4de1-84a3-2bcf779add81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.798.315 / DF
Número Registro: 2024/0435062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07089724020238070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
AGRAVADO
: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO
ADVOGADA
: GIZELE MARIEL DE FARIA RAMOS - DF044334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: 39648e5e-90c3-4b29-a4a8-fe02cac494b4

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: 39648e5e-90c3-4b29-a4a8-fe02cac494b4